Tribunal: TJBA
Processo: 8054365-13.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8054365-13.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANTONIO ALFREDO DOS SANTOS e outros (2) Advogado(s): CIRO TADEU GALVAO DA SILVA, NILSON JOSE PINTO registrado(a) civilmente como NILSON JOSE PINTO IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR INATIVO E PENSIONISTAS. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS E PENSÃO. CARÁTER GENÉRICO DA VANTAGEM. COMPROVAÇÃO POR CERTIDÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL DA PMBA. PAGAMENTO INDISTINTO A TODOS OS POLICIAIS MILITARES EM ATIVIDADE. AUSÊNCIA DE PROCESSO REVISIONAL OU AVALIAÇÃO INDIVIDUAL. PRINCÍPIO DA PARIDADE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 121 DA LEI ESTADUAL 7.990 DE 2001 E ARTIGO 42, PARÁGRAFO 2º, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. TESE FIXADA PELA SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO DO TJBA. PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO REJEITADAS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 169, PARÁGRAFO 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PERCENTUAIS DEVIDOS: 125% PARA PRIMEIRO TENENTE E 55% PARA SARGENTO E CABO. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DESDE A IMPETRAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET), embora originalmente concebida como vantagem específica destinada a remunerar situações excepcionais no exercício da atividade policial militar, passou a ser paga de forma generalizada e indiscriminada a todos os policiais militares em atividade, independentemente do exercício de atividade específica ou preenchimento de requisitos especiais, conforme atestado pelo Diretor do Departamento de Pessoal da Polícia Militar da Bahia. II. A certidão emitida pelo órgão de pessoal da PMBA demonstra que não houve realização de processo revisional ou avaliação do trabalho de cada policial militar para implementação da CET, sendo a gratificação extensiva a todos os policiais militares que estão prestando efetivo serviço, seja no serviço operacional ou administrativo, descaracterizando sua natureza pro labore faciendo e conferindo-lhe caráter manifestamente genérico. III. Reconhecido o caráter genérico da gratificação, sua extensão aos inativos e pensionistas decorre da aplicação do princípio da paridade previsto no artigo 121 da Lei Estadual 7.990 de 2001 e artigo 42, parágrafo 2º, da Constituição do Estado da Bahia, que determinam a extensão aos inativos e pensionistas de quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade. IV. A regra de paridade permanece aplicável aos militares estaduais por força do artigo 42, parágrafo 1º, da Constituição Federal, não obstante a restrição imposta pela Emenda Constitucional 41 de 2003 aos servidores civis. V. A decadência não se configura porque não se trata de impugnação ao ato de aposentadoria, mas de pretensão de extensão de vantagem concedida aos servidores em atividade, alcançada pela regra da paridade, renovando-se o direito mensalmente a cada pagamento dos proventos sem inclusão da vantagem. VI. A prescrição quinquenal do Decreto 20.910 de 1932 atinge apenas as parcelas vencidas há mais de 5 anos contados da data do ajuizamento da ação, não alcançando o direito de ação, que possui caráter permanente. VII. Não há violação à Súmula Vinculante 37 do Supremo Tribunal Federal, pois não se trata de aumento de vencimentos com fundamento em isonomia, mas de aplicação da regra constitucional e legal de paridade, tratando-se de direito subjetivo dos inativos e pensionistas decorrente de determinação normativa expressa. VII. Inexiste violação ao artigo 169, parágrafo 1º, da Constituição Federal, pois a extensão da gratificação aos inativos decorre de determinação constitucional e legal, não de ato discricionário da Administração, tratando-se de direito subjetivo cujo reconhecimento judicial independe de prévia dotação orçamentária ou autorização em lei de diretrizes orçamentárias. VIII. Os impetrantes fazem jus à incorporação da CET nos percentuais de 125% para o primeiro impetrante (Primeiro Tenente) e 55% para a segunda e terceiro impetrantes (Sargento e Cabo), correspondentes aos percentuais pagos aos oficiais e praças do serviço operacional em atividade, aplicados sobre a base de cálculo dos proventos e pensão. IX. Preliminares rejeitadas. Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8054365-13.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrantes ANTONIO ALFREDO DOS SANTOS, GENAILDA REIS MENDES e JORGE RICARDO DOS SANTOS e como impetrados SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .